Tribunal: STF
Processo: Rcl 44732
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação em que se alega descumprimento à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (Tema 1.046).
    Colhe-se dos autos que o Magistrado trabalhista rejeitou o pedido de sobrestamento dos autos de origem sob alegação de que não havia fundamento para impedir a instrução do feito, deferindo a realização de perícia para verificação das condições de trabalho da autora.
    Pede-se, nesta via reclamatória, a suspensão da ação trabalhista de origem até o julgamento de mérito do ARE 1.121.633/GO.
    É o relatório.
    Vislumbro plausibilidade jurídica no pedido ora formulado.
    Com efeito, nos autos do ARE 1.121.633/GO, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de cláusulas de acordos coletivos de trabalho por meio das quais se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Desse modo, para saber se uma determinada ação trabalhista é ou não alcançada pela ordem de suspensão proferida no ARE 1.121.633/GO, importa averiguar se a questão concernente à validade jurídica de acordo coletivo de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente é pressuposto lógico para o enfrentamento do mérito da demanda trabalhista.
    Parece ser esse o caso dos autos da ação originária. A controvérsia em análise na reclamação trabalhista refere-se à pretensão de pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio.
    Depreende-se, portanto, que a ação de origem versa sobre a validade de instrumento coletivo que fixou grau de insalubridade aplicável para aferição do percentual a ser pago a título de adicional de insalubridade.
    Essa questão parece se amoldar, sem maiores disceptações, ao Tema 1.046 do Ementário de Repercussão Geral, o que atrai a incidência, ao caso presente, da ordem de sobrestamento proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender a tramitação do Processo nº 0000105-16.2020.5.12.0034 até decisão final nesta reclamação.
    Comunique-se.
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator